Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022210-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.051.390/0001-07 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (APELADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1022210-29.2017.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Quality Construções Ltda. – EPP.

Apelados
:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – REJEITADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBCONTRATAÇÃO – DONO DA OBRA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO - ACRÉSCIMOS ADICIONAIS – ALEGADO INADIMPLEMENTO – SERVIÇOS À EXCEÇÃO DO CONSERTO DE PONTES, QUE INTEGRAM O PREÇO GLOBAL - PARCIAL PROVIMENTO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.

Não há que se falar em nulidade
se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Em contratos de empreitada, estabelece-se o vinculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vinculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Dificilmente entre o dono da obra (empreitante) e o subempreiteiro, a não ser que aquele tenha participado da relação contratual como interveniente/anuente. Nesse desiderato, em regra,

apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro.

In casu, à mingua da existência de chancela da concessionaria no contrato se subempreitada, ainda que como anuente, e de prova mínima de ingerência

na obra,

não existe qualquer vinculo jurídico

entre o subempreiteira e o empreitante (dono da obra), a atribuir-lhe responsabilidade por obrigações firmadas entre empreiteiro e subempreiteira, notadamente porque, ausente previsão legal ou contratual, a solidariedade não se presume. Inteligência do art. 265 do CPC.

Logo, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionária.

Não se desincumbindo as rés em demonstrar que
o conserto de pontes integrava o contrato de subempreitada, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, já que a prestação dos serviços ateve-se à execução de obras civis de construção das fundações de torres de transmissão LT500KV – Paranatinga/Ribeirao devem ressarcir as despesas realizadas com os serviços adicionais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1022210-29.2017.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Quality Construções Ltda. – EPP.

Apelados
:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Quality Construções Ltda. – EPP
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção de Cobrança n. 1022210-29.2017.8.11.0041, proposta em face de
Lotufo Engenharia e Construções Ltda., Matrinchã Transmissora de Energia e SME Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do §3o, art. 98, CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, fundamentado na ausência de intimação do advogado constituído, e no cerceamento de defesa. No mérito, segue defendendo a procedência da demanda, em razão da comprovação dos fatos e do direito amparados em provas documentais, que demonstram que foram exigidos da empresa serviços diversos daqueles inicialmente contratados, os quais não foram ressarcidos pelas requeridas.

Diz que as apeladas desde o inicio das obras se comprometeram a arcar com os custos dos alojamentos e deslocamento dos funcionários, providenciando o transporte ao canteiro de obras, além da alimentação dos trabalhadores. Além disso, foi compelida a buscar maquinários capazes de suportar a carga de trabalho exigida para o tipo de solo local, sendo que todas as atividades diversas foram custeadas pela autora, sob a promessa de posterior ressarcimento pelas contratantes.

Sustenta que o contrato foi rescindido antecipadamente por iniciativa das rés, sem o pagamento do saldo contratual remanescente e serviços extracontratuais desempenhados.

Assevera que as medições apresentadas não foram objeto de contestação e a ausência de pagamento é incontroversa.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhida a preliminar de nulidade, e no

mérito, a reforma da sentença para o fim de julgar

procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pela empresa Matrinchã Transmissora de Energia no id n. 171432383, na qual alega a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a improcedência da ação. Em seguida, a corré SME – Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda. contrapõe ao apelo no id n. 171432388, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1022210-29.2017.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Quality Construções Ltda. – EPP.

Apelados
:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Outros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta por Quality Construções Ltda. – EPP, objetivando a condenação das rés ao pagamento de serviços extracontratuais prestados no valor total de R$ 1.731.935,47 (um milhão setecentos e trinta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Cinge-se que a autora narra na inicial, que foi contratada pelo consórcio formado pelas empresas rés para atuar na obra denominada LT500KV – Paranatinga x Ribeirãozinho/II, sendo que durante a execução do contrato foram exigidos serviços adicionais que não estavam previstos inicialmente no ajuste, cujo pagamento não ocorreu após a resolução do contrato, razão pela qual propôs a ação originaria.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa pelas rés, impugnação, saneado o feito, determinando-se a especificação de provas, a togada
a quo
decidiu antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre a autora, ora apelante.

Preliminarmente
, defende a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação do advogado constituído nos autos. No ponto, alega que diante da substituição do advogado pela autora houve requerimento expresso para que todas as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do novel causídico, o que não ocorreu, sendo designada

audiência de conciliação que aconteceu

sem a presença da parte

autora, além da pratica de atos posteriores, o que levou ao julgamento antecipado do mérito, sem a realização das provas necessárias a solução da lide, em nítido cerceamento de defesa.

Com efeito, a preliminar não comporta acolhimento. Isso porque, a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia do novel procurador constituído, que não procedeu com a habilitação na ferramenta do sistema PJE.

Deveras, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

Vejamos o teor do dispositivo:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

Logo, competia ao advogado substabelecido, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, promover sua própria habilitação, já que o processo não corre em segredo de justiça, de sorte
que não há falar em qualquer nulidade se

embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema
.” (RAI n.

1013044-86.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado., Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 16.08.23)

Demais disso, não importa nulidade do processo a ausência de participação da parte na audiência de conciliação, uma vez que a teor do que prevê o art. 334 do CPC, as partes podem transigir a qualquer momento, não demonstrando qualquer prejuízo.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, a teor do
que prevê o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e cabe ao condutor do feito decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se o diretor do processo entender que a documentação constante dos autos era suficiente, dispensando as demais provas.

Nesse desiderato, quando da analise do recurso integrativo da autora, no id n. 171432377, a togada
a quo
indeferiu a produção de prova oral e pericial, por reputá-las desnecessárias, fundamentando que a resolução do feito cinge-se a analise das cláusulas contratuais, prescindindo a produção das demais provas.

Logo, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, pois, de fato a matéria controvertida dispensa outras provas além das documentais acostadas aos autos.

Desta feita, a preliminar não prospera.

Quanto à preliminar contrarrecursal.

A apelada Matrinchã

Transmissora de Energia, sustenta a sua
ilegitimidade passiva
, argumentando que a autora

é mera subcontratada das demais corrés -

empresas Lotufo Engenharia e SME Sociedade de Montagem e Engenharia - , com as quais a

Concessionaria

firmou contrato na modalidade Empreitada Global. Por isso, nenhuma relação jurídica possui com a autora, pois sequer faz parte do contrato de subempreitada, o que demonstra que não possui ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.
Pontua, ainda, a inexistência de responsabilidade solidaria.

Pois bem.

Ressai dos autos que a concessionaria Matrinchã firmou contrato de concessão com a Aneel, para construção de linhas de transmissão que ligam Paranaíta até Ribeirãozinho, bem como a construção das subestações de Paranaíta, Cláudia e Paranatinga, no Estado de Mato Grosso, sendo que para a execução destas obras de grande porte,

entabulou

Contrato de Construção, Montagem e Instalação de Linha de Transmissão com as empresas Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e SME - Sociedade de Montagens Ltda., na modalidade Empreitada Global.

As empreiteiras, por sua vez, subcontrataram o serviço, firmando contrato de subempreitada – Contrato de Prestação de Serviço n. 003, com a autora – Qualy Construções, para atuar nas obras denominada LT500KV – Paranatinga x Ribeirãozinho/II, em especial, junto ao Canteiro 02 – Posto Pequi e ao Canteiro 04 – Vila Paredão Grande.

Nesse contexto, é importante esclarecer que em contratos de empreitada, estabelece-se o vinculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vinculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Dificilmente entre o dono da obra (empreitante) e o subempreiteiro, a não ser que o empreitante tenha participado da relação contratual como interveniente/anuente. Nesse desiderato, em regra,

apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro.

In casu
, ao que se verifica do contrato de subempreitada - Contrato de Prestação de Serviço n. 003 (id n. 171431346) –, mencionado pacto não teve a chancela da concessionaria Matrinchã Transmissora de Energia, ora apelada, que sequer participou do contrato de prestação de serviço, ainda que como anuente, de sorte

que não existe qualquer relação jurídica entre a autora e a Concessionaria, ora apelada, sendo irrelevante o fato de ter sido as notas fiscais faturadas em nome desta

Anote-se que o faturamento dos serviços em nome do dono da obra, resultado da Cláusula Sétima, item I, do contrato (ajustada, repita-se, apenas entre empreiteiros e subempreiteira), não altera esse quadro.

Logo, ao contrario do que assinalou a magistrada singular, não há pertinência subjetiva que vincule a concessionaria Matrinchã a controvérsia posta, ou seja, aos termos do contrato de subempreitada.

Desta feita, não há como atribuir à Concessionaria, ora apelada,

os efeitos de um vínculo do qual não participou,

à mingua da prova mínima de ingerência na obra, sobretudo, porque, ausente previsão legal ou contratual nesse sentido, a solidariedade não se presume, consoante prescreve o art. 265 do CPC.

Logo, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionária.

Nesse sentido.

“EMPREITADA X SUBEMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Relação de subempreitada global que não envolveu o dono da obra
.
Ingerência na execução do serviço não demonstrada, irrelevante o simples faturamento dos materiais em seu nome, medida advinda de cláusula inserida em contrato do qual não participou.

Solidariedade que não se presume
. Precedentes da Corte e desta Câmara. Inteligência do art. 265 do CPC. Condenação com lastro no valor da causa. Hipótese em que esse montante é por demais elevado (R$ 901.303,92), quadro a outorgar proporcionalidade aos honorários de R$ 3.000,00, referência que se mostra justa para o caso concreto, que sequer avançou na fase instrutória. Excepcional equidade autorizada. Orientação do Pleno do STF. Recurso parcialmente provido”
. (TJSP, RAI n. 2048292-79.2023.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 15.05.23 - negritei)

“
Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Subempreitada. Ação de Cobrança, cumulada com Indenização por Perdas e Danos
.
Saneamento do feito. Preliminar de ilegitimidade passiva do dono da obra, acolhida.
Pretensão à manutenção da empresa, dona da obra, no polo passivo. Descabimento.
Concessionária que não participou da relação de direito material firmada entre empreiteiro e subempreiteiro
. Ilegitimidade do dono da obra, reconhecida. Decisão mantida. Recurso não provido”.
(TJSP, RAI n. 2194695-27.2017.8.26.0000, Rel. Des. Bonilha Filho, 26a Câmara de Direito Privado, J. 22.03.18 - negritei)

Assim a
preliminar merece acolhida
, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionaria Matrinchã Transmissora de Energia, de modo a excluí-la da lide.

Seguindo na resolução da celeuma,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se as obrigações adicionais exigidas estavam incluídas no valor global pré-estabelecido no Contrato de Prestação de Serviço n. 003, firmado entre a autora – Qualy Construções – e as rés – Lotufo Engenharia e SME,

para atuar nas obras denominada LT500KV – Paranatinga x Ribeirãozinho/II, em especial, junto ao Canteiro 02 – Posto Pequi e ao Canteiro 04 – Vila Paredão Grande.

Segundo a autora, durante a execução do contrato foram exigidos serviços adicionais que não estavam originariamente previstos no contrato,

os quais as rés teriam se recusado a arcar com os custos após encerramento do ajuste, quais sejam:”
a) realizar a abertura de acesso para a execução dos serviços contratados (desmatamento e movimentação de materiais) no trecho compreendido entre os municípios de Batovi (MT) e Paraíso (MT); b) realizar e arcar com os custos para a manutenção de referido acesso; c) efetuar o conserto de 06 (seis) pontes existentes no trecho entre os municípios de Batovi (MT) e Paraíso (MT); d) providenciar novos alojamentos para os funcionários contratados para a obra; e) providenciar o transporte dos funcionários ao canteiro de obras; e f) arcar com todas as despesas de alimentação daqueles, obrigação que, contratualmente, não lhe cabia, mas, sim, às empresas requeridas; g) utilizar outros maquinários capazes de suportar a carga de trabalho exigida (rompedores pneumáticos, restroescavadeiras tipo PC, etc. (...)”

Dessarte, analisando o contexto fático-probatório jungido aos autos, ao que se constata dos serviços alhures apontados, com exceção apenas do conserto de 06 (seis) pontes, reclamado no item ‘b’, todos os demais estavam compreendidos no contrato de prestação de serviço a que se obrigou a autora por preço pré-estabelecido. Explico:

Quanto aos serviços contratados, o escopo do contrato assim prevê:

Nessa toada, a contratação previa o fornecimento pela contratada, ora apelante, de material, equipamento e mão de obra direta e indireta para execução das obras de construção civil, contemplando todos os serviços necessários a execução da atividade,
mas não limitando-se a escavação, forma, armação, concreto, topografia, remoção e descarte de resíduos de construção
,
excluso
fornecimento de stub para estrutura metálica
.

Logo, apenas estava excluído do contrato de prestação de serviço, o fornecimento pela contratada de “stub” para estrutura metálica.

Nesse contexto, a abertura de acesso aos canteiros de obras e custos com manutenção de tal acesso (itens ‘a’ e ‘b’) são serviços que estavam inseridos no escopo do contrato atinente à manutenção e operação do canteiro de obras, escritórios e alojamentos (inclusive benfeitorias), não havendo qualquer exigência adicional no tocante.

Quanto aos itens ‘d’, ‘e’ e ‘f’ –
d) providenciar novos alojamentos para os funcionários contratados para a obra; e) providenciar o transporte dos funcionários ao canteiro de obras; e f) arcar com todas as despesas de alimentação daqueles, obrigação que, contratualmente, não lhe cabia, mas, sim, às empresas requeridas;

Como bem pontuou a togada
a quo
“
possuem previsão contratual expressa, sendo despiciente realizar esforços interpretativos, conforme se visualiza da cláusula segunda, XVI, in verbis: É de responsabilidade do CONTRATADO os materiais, as ferramentas e equipamentos para execução do serviço, fornecimento de refeições, ambulatório, combustível, EPI’s e EPC’s bem como transporte interno, Municipal e Intermunicipal de seus funcionários”.

De acordo com as cláusulas do contrato, toda a contratação de mão de obra, bem como alimentação, refeições e transporte, eram de responsabilidade da autora, então contratada.

Demais disso, a Clausula Segunda, item XVII, do contrato,

prevê que em caso de a contratada necessitar de materiais para a execução do serviço, ferramentas, equipamentos, fornecimento de refeições, ambulatório, alojamento, combustível, EPI’s e EPC’s, deverá solicitar por escrito, sendo seus respectivos valores descontados em medição, fato que não foi demonstrado pela autora de

que tenha se valido de qualquer solicitação de modo a ser ressarcido quando das medições efetuadas.

Por derradeiro quanto à alegação de que foram necessários utilizar outros maquinários diferentes daqueles estipulados no contrato reclamando no item g -
utilizar outros maquinários capazes de suportar a carga de trabalho exigida (rompedores pneumáticos, restroescavadeiras tipo PC, etc”,
esta claramente delineado no escopo do contrato, como serviço deste integrante, “escavação para fundações em sapata e tubulação, por meios mecânicos em solo de 1a e 2a categoria, com uso de rompedor manual pneumático ou rompedor hidráulico para escavadeira”

Assim sendo,
o contrato previa expressamente a obrigação da execução dos serviços ainda que se tratasse de solo de 2a categoria, como alega ter se deparado com solo arenoso de difícil escavação.

Logo, de todo o arrazoado, ao que se afigura apenas o serviço de conserto de 06 (seis) pontes não guardam correlação com o escopo do contrato e com qualquer cláusula contratual, já que a contratação dos serviços da autora ateve-se à execução

de obras civis de construção das fundações de torres de transmissão

LT500KV – Paranatinga/Ribeirao, não se evidenciando que para realização de tais serviços a autora necessitasse realizar o reparo de pontes.

Demais disso, as apeladas não se desincumbiram em demonstrar que o conserto de pontes contemplavam os serviços contratados, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC.

À vista de todo o exposto, tenho que a sentença merece parcial reforma, para o fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da

Concessionaria Matrinchã, para exclui-la do polo passivo da lide,

extinguindo-se o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC em relação a corré., e, no mérito,

julgar parcialmente procedente o pedido da autora, apenas, para condenar as corrés – Lotufo Engenharia e SME Sociedade de

Montagens e Engenharia,

ao pagamento dos serviços adicionais referentes aos consertos das 6 (seis) pontes, que não integravam o contrato de prestação de serviço, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora de 1% a.a, a

contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento da obrigação inadimplida, por se tratar de relação contratual.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Posto isso, ACOLHO a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva da apelada

- Matrinchã Transmissora de Energia TP, para exclui-la do polo passivo da lide,

e no mérito, conheço do

recurso de apelação da autora e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023